Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727049-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. DESBLOQUEIO PRETENDIDO DE BENS E NUMERÁRIOS OBJETO DE ARRESTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM ACUSADO. BENS CONSTRITOS DESTE ACUSADO E DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INCLUSIVE DA APELANTE. Inviável que a extinção da punibilidade de um acusado beneficie os demais para liberar seus patrimônios. A extinção da punibilidade é pessoal. Não se estende às demais pessoas físicas e jurídicas que tiveram seus patrimônios constritos. Frise-se que “não há ilegalidade na extensão do sequestro a bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime” (RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Esse tema, aliás, não foi proposto nem debatido nestes autos e, caso a recorrente entendesse não poder ter seu patrimônio constrito, cabia-lhes o uso dos recursos processuais cabíveis (pedido de restituição ou embargos). Não consta que o tenha feito. Ademais, mesmo com o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, a liberação dos bens constritos resta condicionada à licitude de sua origem e à demonstração de que não resultaram da ação criminosa, conforme as exigências postas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, II, do Código Penal. Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça. No caso, não há como excluir das medidas de constrição os bens, valores e direitos obtidos pela pessoa jurídica apelante no esquema de lavagem de dinheiro desmantelado na Operação Aquarela. Apelo desprovido. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 91,caput ,do Código Penal; 131 e 141, ambos do Código de Processo Penal, e 7o da Lei 9.613/98, ao rejeitar o pedido de levantamento do arresto em razão da extinção da punibilidade de pessoa física estendida à pessoa jurídica da recorrente; b) artigos 91, incisos I e II, alíneas “a” e ‘b”, do Código Penal, e 7o da Lei 9.613/98, sustentando inexistir decisão transformando a medida cautelar de arresto dos bens em efeitos secundários da condenação; c) artigo 4o e 6o, ambos do Decreto 3.240/1941, sob o argumento de que não há comprovação da origem ilícita dos valores e de prática de ato ilícito. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, caput, e incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, suscitando afronta aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 91, caput, incisos I e II, alíneas “a” e ‘b”, do Código Penal; 131 e 141, ambos do Código de Processo Penal; 7o da Lei 9.613/98; 4o e 6o, ambos do Decreto 3.240/1941. Isso porque a turma julgadora assentou: Ora, da análise atenta dos autos, constata-se que os bens constritos da apelante resultaram da ação criminosa empreendida em detrimento do erário público. .... Comprovada a prática das infrações penais, o ressarcimento ao erário se impõe e legitima o confisco e perdimento dos bens daí decorrentes. Considerando que a Apelante ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. possui como únicos sócios Juarez Lopes Cançado e a empresa ATP Tecnologia e Produtos S.A., fica patente a existência de confusão patrimonial e grupo empresarial de fato. A ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. é uma empresa de propósito específico, proprietária da empresa ATP S.A., de que o réu Juarez Lopes Cançado detinha 85,01% (oitenta e cinco vírgula zero um) por cento do capital social da empresa. Em razão dessa constatação a Apelante teve seus bens bloqueados e, agora, comprovada a origem criminosa desses bens, passam esses a fazer parte da massa de bens única oriunda do crime de lavagem de dinheiro que deve ser objeto de ressarcimento de danos ao Distrito Federal. Por essas razões, mostra-se inviável o atendimento ao pleito da Recorrente. Reitero: comprovada a prática das infrações penais, o ressarcimento ao erário se impõe. Como já fundamentado, inclusive com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor de Juarez Lopes Cançado não obsta a constrição dos bens ilicitamente obtidos pelo desvio de recursos públicos, decorrente de operação complexa e sofisticada envolvendo inúmeros agentes. Nesse sentido, transcrevo excerto das contrarrazões de apelação: .... Tem-se, daí, que, com a condenação proferida pela 1a Vara Criminal de Brasília, todos os bens e valores auferidos pelos infratores tornaram-se uma massa de bens única oriunda da lavagem de dinheiro da Operação Aquarela. Nesse contexto, não há como excluir das medidas assecuratórias os bens, valores e direitos obtidos pela Apelante no esquema de lavagem de dinheiro desmantelado na Operação Aquarela, ainda que o réu Juarez Lopes Cançado tenha sido beneficiado com a extinção da sua punibilidade pela prescrição. Conclui-se que, por se tratar de uma massa de bens única oriunda da lavagem de dinheiro da Operação Aquarela, todos os bens, direitos e valores que constituam proveito auferido com os crimes desmantelados pela Operação Aquarela, ainda que Juarez Lopes Cançado tenha sido beneficiado pela prescrição, estão sujeitos ao ressarcimento dos danos ao erário – art. 7o da Lei no 9.613/1998. Ainda: não há falar em contradições nas manifestações do juízo da 1a Vara Criminal, não verificadas e não alegadas em sede própria, assim como não cabe comparação do caso em análise com a situação de Geraldo Rui Pereira tendo em vista que ele foi absolvido por falta de provas, não foi acusado pelos crimes de organização criminosa, quadrilha ou bando, e nem de lavagem de dinheiro, ao reverso do que aconteceu com o réu Juarez Lopes Cançado. ....... Conforme acima elucidado, todos os bens da empresa ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. considerados fruto de ilícito penal ingressam na única massa objetiva de bens, indivisível, e devem ser submetidos ao ressarcimento ao erário. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário 852475, que as ações de ressarcimento ao erário oriundas de atos dolosos de improbidade são imprescritíveis. Em seu voto, o ministro Celso de Mello realçou que, por escolha do poder constituinte originário, a compreensão da coisa pública como um compromisso fundamental deve ser protegido por todos. Neste sentido, ressaltou que “O comando estabelece, como um verdadeiro ideal republicano, que a ninguém, ainda que pelo longo transcurso de lapso temporal, é autorizado ilicitamente causar prejuízo ao erário, locupletando-se da coisa pública ao se eximir do dever de ressarci-lo”. Dessa forma, respondem os bens ilicitamente adquiridos, objeto de constrição judicial, independente da titularidade do bem ou da extinção da punibilidade em razão da prescrição, porquanto subsiste a conduta delituosa, permanecendo a responsabilidade daqueles que se locupletaram da coisa pública por indenizar o erário. Assinale-se, por fim, que a constrição, no caso, atingiu bens da pessoa jurídica, precisamente por seu envolvimento na fraude para dilapidação do patrimônio público e subsequente lavagem de bens e valores. Evidente, pois, que não pode ser desfeita em função da prescrição da pretensão punitiva em ação penal contra a pessoa física de um de seus sócios. (ID 23792724). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal." (RMS 56.799/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/5/2019)*. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV , da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, caput, e inciso LVII, da Constituição Federal, uma vez que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023